Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. E HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que " (...) Logo, constata-se que não houve a análise de todos as comprovações trazidas pelo recorrente, vez que a decisão supra, bem como o respeitável acórdão, somente mencionou “O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal”. Ademais, verifica-se que não houve análise ou decisão sobre o pedido de gratuidade de justiça, o que daria prazo hábil para que o recorrente desse o devido prosseguimento do feito..(...)”
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, é despicienda manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso dos autos, esse juízo entende que as provas carreadas pela parte autora não são suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça, o que restou exposto no voto. Primeiramente registre-se que este juízo não apreciou apenas a declaração de hipossuficiência, tanto que em seu despacho consignou que a parte deveria juntar outras provas. Em segundo, note-se que se tratam duas partes requerentes, sendo uma delas pessoa jurídica. No processo havia um mero extrato. O requerimento por pessoa jurídica deve estar lastreado em provas amplas e hábeis a comprovar o direito, o que não foi o caso dos autos. Por fim, não deve prosperar o argumento de que não houve a análise do pedido de gratuidade, caso contrário não haveria despacho para determinar a comprovação. Intimados a comprovar ou recolher as custas, as partes quedaram-se inertes, portanto sem razão os requerentes.
4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.